Tribunal: STF
Processo: RE 563280
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Tributário. Compensação. Controvérsia que se reveste de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Processual civil. Questão decidida no segundo grau. Ausência de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao especial. Preclusão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.